Tribunal: TCU
Processo: 036.059/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial convertida nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 e por determinação do Acórdão 16272019 - TCU - Plenário, item 9.4, retificado pelo item 9.2.2 do Acórdão 1951/2019-TCU-Plenário.Contrato 915/2016, firmado com a empresa Linkcon Eireli.

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos originariamente de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 1627/2019-TCU-Plenário , para apuração de indícios de prejuízo ao erário na execução de contrato celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a empresa Linkcon Eireli (Linkcon), tendo o feito sido inicialmente julgado pelo Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário , com Embargos apreciados por meio do Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário (peça 409). Considerando a existência de inexatidão material no item 3.2 do Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário (cabeçalho), em razão da ausência de menção aos recorrentes Linkcon Ltda. - Epp e Tânia Maria Hoglund, bem como da ausência de autorização para a cobrança judicial da dívida no bojo do Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário , relativamente à Sra. Keila Denise dos Santos de Assis, a despeito de a referida autorização constar do item 9.12 do Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário ; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 412-413), chancelada pelo MP/TCU (peça 414) e o disposto na Súmula TCU 145, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em promover a revisão e o apostilamento do Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário , Sessão de 7/5/2025, Ata no 15/2025, com a seguinte proposta de alteração: a) Item 3.2 do Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário L: onde se lê : "3.2. Recorrente: Keila Denise dos Santos de Assis (XXX.153.551-XX).", leia-se : "3.2. Recorrente: Keila Denise dos Santos de Assis (XXX.153.551-XX), Linkcon Ltda. - Epp (05.323.742/0001-71) e Tania Maria Hoglund (XXX.982.868-XX) "; b) Acrescentar ao Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário lenário os seguintes itens: b.1) "9.5. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida atinente ao item 9.1.3 caso não atendidas as notificações;" b.2) "9.6. Encaminhar os autos à unidade AudRecursos para as providências a seu cargo". 1. Processo TC- Processo 036.059/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.939/2021-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ecg Tec Servicos de Informatica Ltda (13.665.064/0001-53); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Keila Denise dos Santos de Assis (XXX.153.551-XX); Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71); Lusivaldo dos Santos Ribeiro (XXX.619.091-XX); Mauro de Moura Magalhaes (XXX.688.241-XX); Robson Luiz Dan Czura Galvao (XXX.416.159-XX); Rogerio Moreira Alves (XXX.436.148-XX); Simples Sistemas (21.000.758/0001-08); Vinicius Jatoba Botelho (XXX.729.151-XX); Wagner Faustino Alves de Castro (XXX.266.811-XX); Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (04.530.781/0001-87). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Raimundo Nonato Gomes (OAB/DF 33.920) e Karla Cristina Moura da Frota (OAB/DF 27.266), representando Keila Denise dos Santos de Assis; Jessica Monteiro Leite Pannocchia (OAB/SP 414.996), Tania Rodrigues Moreira Pannocchia (OAB/SP 158.198) e outros, representando Ecg Tec Servicos de Informatica Ltda.; Bárbara de Fátima Marra Clauss (OAB/DF 44.004), Luiza de Alencar Bertoni (OAB/DF 53.353) e outros, representando Robson Luiz Dan Czura Galvao; Eliana Christina Caldas Alves (OAB/PB 10.257) e Flavio Elton Caldas Alves (OAB/PB 24.284), representando Gustavo Adolfo Andrade de Sá; Guilherme Goncalves Freitas (OAB/DF 42.989), Isabella Ribeiro Goncalves (OAB/DF 65.024) e outros, representando Alexandre Henrique Coelho de Melo; Sara Jendiroba Paixao Correa (OAB/RJ 210.280-E), José Eduardo Coelho Branco Junqueira Ferraz (OAB/RJ 106.810) e outros, representando Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda.; Guilherme Goncalves Freitas (OAB/DF 42.989), Isabella Ribeiro Goncalves (OAB/DF 65.024) e outros, representando Tania Maria Hoglund; Thais Aroca Datcho Lacava (OAB/SP 234.563), Marina Feres Carmo (OAB/DF 60.972) e outros, representando Linkcon Ltda. - Epp; Eliana Christina Caldas Alves (OAB/PB 10.257), representando Walbia Duarte Gerbasi Andrade de Sa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.